Tribunal: TJDFT
Processo: 0048294-60.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0048294-60.2013.8.07.0001 AGRAVANTES: ABELARDO FROTA E CYSNE NETO, PAULO SERGIO ANSANELLO DEL BIANCO, RICARDO CAVALCANTI E CYSNE, BRUNO DA SILVA CALARCO AGRAVADOS: BRUNO DA SILVA CALARCO, DIEGO DE ALENCAR OLIVEIRA, KATIA CILENE SANTOS CARVALHO, KEILA CECILIA SANTOS CARVALHO, ABELARDO FROTA E CYSNE NETO, PAULO SERGIO ANSANELLO DEL BIANCO, RICARDO CAVALCANTI E CYSNE DESPACHO BRUNO DA SILVA CALARCO, RICARDO CAVALCANTE CYSNE e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro agravante sustenta que a tese recursal foi prequestionada, não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, tampouco, faz-se necessária a análise de lei local. Já os demais recorrentes alegam que a questão posta em debate não demanda e reexame de fatos e provas a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026